Tribunal: CARF
Processo: 10140.720522/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720522/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.726 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
SANDRA GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO A
QUO.
Quando o Acórdão de impugnação suscita dúvidas em questões de mérito do
lançamento fiscal, ainda que seja uma única matéria, deve ser anulado para
prolação de novo Acórdão para julgar tão somente o tema remanescente, nos
limites da decisão de segunda instância. Assim, a matéria devolvida deve julgar
aquilo que lhe foi oportunizada para novo julgamento, salvo exceções
encontradas pela primeira instância julgadora no lançamento fiscal, consoante a
defesa realizada, que podem favorecer o contribuinte em nova análise.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para determinar o retorno dos autos a instância a quo, para que se
pronuncie sobre o pedido de retificação da área total do imóvel.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a),
Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SANDRA GOMES DA SILVA
GOULART PEREIRA contra o Acórdão de julgamento, que julgou parcialmente procedente o
lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720522/2008-46
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.726 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720522/2008-46

O presente processo de Notificação de Lançamento, mediante a qual se exige a
diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n°
2.492.919-0, localizado no município de Corumbá - MS.
O Acórdão recorrido e o relatório fiscal assim dispõe:
(...) Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente da glosa das áreas declaradas como de reserva
legal e de preservação permanente, por falta de comprovação. Foi alterado,
ainda, o valor da terra nua, em adequação aos valores constantes da Tabela
SIPT. Em consequência, houve aumento da base de cálculo, da alíquota e do
valor devido do tributo.
A interessada apresentou a impugnação. Em síntese, alega que o lançamento é
nulo, por ilegalidade, haja vista que a Lei n° 9.393/96 determina que devem ser
excluídas da área tributável as áreas de preservação permanente e de reserva
legal. Invoca, ainda, preliminar de nulidade da intimação, ao argumento de que
não foi procedida a intimação pessoal do contribuinte. Sustenta que as áreas são
isentas pelo simples efeito da Lei (Código Florestal, Lei n° 4.771/65 . Aduz,
ainda, que não incumbe ao contribuinte fazer prova do que foi informado na
DITR, haja vista que, nos termos da legislação (Lei n° 9.393/96, art. 10, § 7°), a
declaração relativa às áreas isentas não está sujeita a prévia comprovação por
pane do declarante. Afirma que as áreas de preservação permanente e de reserva
legal existem, de fato, no imóvel, podendo ser comprovadas por outros meios.
Argumenta que o reconhecimento da área de reserva legal não está sujeita à
averbação, nem à apresentação de ADA. Apesar disto, informa que apresentou o
ADA e que consta averbação da área de reserva legal à margem das matriculas
imobiliárias. Alega que há, no imóvel, áreas imprestáveis, de interesse
ecológico, para a atividade rural. Com relação ao valor da terra nua, afirma que
o valor atribuído no lançamento está superavaliado e que deve ser aceito o valor
estipulado pelo Município para pauta do ITBI. Altemativamente, solicita que
seja revista a alíquota aplicada no lançamento, considerando a alta utilização do
imóvel por atividade pecuária. No ano-base do lançamento foi informada a
existência de um expressivo quantitativo de rebanho bovino. Insurge-se contra a
incidência da multa de ofício. Solicita a realização de perícia.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente apresenta as mesmas alegações de
primeira instância, requerendo o cancelamento integral do auto de infração, acrescentando o
seguinte:
Preliminar de:
- Cerceamento do direito de defesa em razão da falta de intimação da contribuinte
para apresentar comprovações das áreas e valores devidos, bem como deixou a fiscalização de
enviar a notificação para o endereço da referida.
No Mérito
- arbitramento ilegal do lançamento fiscal;
- pede consideração do laudo de avaliação realizado pelo INCRA e o laudo de
avaliação da contribuinte, que teria sido desconsiderado pela decisão de primeira instância;
- Valor da terra nua fixado no lançamento de forma equivocada;
- Aduz estar errada Diferença da área tributável pelo não acolhimento da
integralidade das áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente;
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.726 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720522/2008-46

- Alega também que a diferença do total da área tributável por deixar de conhecer
da integralidade do requerimento de retificação para redução da área total do imóvel, resultando
inclusive na manutenção de indevida tributação sobre área inexistente de 1.997,9 ha, o que
também veio a refletir diretamente no grau de utilização apurado;
- Equívoco do lançamento quanto ao Grau de Utilização do imóvel rural. - aduz
que não foram considerados na decisão de primeira instância a área de preservação permanente,
juntado ao feito laudo técnico por engenheiro agrônomo habilitado.
- Pede a não aplicação da multa de ofício, tendo em vista a boa-fé da contribuinte
para o caso em apreço.
- Por fim pede a anulação do auto de infração.
O processo pautado para julgamento foi convertido em diligência para verificação
da aptidão agrícola das terras para fins do VTN informado pelo SIPT.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA NULIDADE DO ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Na decisão de primeira instância constou dúvidas acerca da área total do imóvel,
da qual o Acórdão a quo tomou por parâmetro atribuído ao imóvel, Senão vejamos partes da
decisão transcrita, consoante as questões dúbias do presente julgamento:
Da área de preservação permanente
(...)
Nestes Autos, foi anexado Laudo Técnico e Mapa que atestam a existência de áreas de
preservação permanente no imóvel. Desta forma, deve ser aceita a área de preservação
permanente constante de ADA tempestivo (f. 69), no quantitativo de 685 ha. Há de ser
procedida a alteração no Demonstrativo de f. 09, retificando-se a Linha O2 de O para
685,0.
(...)
Área de reserva Legal
Verifica-se, pela cópia das Matrícula anexadas aos Autos, que existe averbação de área
de reserva legal em data anterior à da ocorrência do fato gerador aqui tratado.
Portanto, o montante de 2.810,4 ha (20 % da área da Matrícula Imobiliária) deve ser
aceito a título de reserva legal, haja vista que foi comprovado, nos Autos, o
cumprimento dos requisitos legais.
Deve ser alterada a Linha 03 do Demonstrativo de f. 09, de O para 2.810,4 ha.
De fato a decisão de primeira instância acatou o laudo técnico juntado aos autos
para deferir o pedido da contribuinte, entretanto acolheu a área que constava do ADA juntado,
que seria 685 ha. Por outro lado, o laudo teria sido acatado inclusive com o fundamento pela
decisão de piso, e que teria como área total de 878,7, sendo a área devida para ser excluída da
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.726 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720522/2008-46

base de cálculo, segundo pedido da contribuinte embasado pelo laudo como área de preservação
permanente.
Já para a área de Reserva Legal, a conclusão foi a seguinte:
“Verifica-se, pela cópia das Matrículas anexadas aos Autos, que existe
averbação de área de reserva legal em data anterior à da ocorrência do fato
gerador aqui tratado.
Portanto, o montante de 2.928,6 ha (20 % da área da Matrícula Imobiliária)
deve ser aceito a título de reserva legal, haja vista que foi comprovado, nos
Autos, o cumprimento dos requisitos legais”.
Nesse contexto, a recorrente alega o seguinte:
43. - Sendo a área total do imóvel de 14.643,6 ha, 20% deste valor alcança a
apontada área de 2.928,7 ha, razão pela qual deve ser provido o recurso para
que assim seja acolhida a como a integralidade da área de Reserva Legal, e não
apenas de 2.928,6 ha, como restou reconhecido, reiterando que também há
comprovação no laudo técnico.
Assim, ficou a dúvida por esse colegiado sobre os 20% aplicado ao imóvel como
sendo de área de reserva legal, uma vez que não dá resultado mencionado pela própria decisão,
seria então 20% sobre qual área total do imóvel a ser utilizado na decisão de piso? Deve-se,
portanto, haver pronunciamento da primeira instância.
Nesse sentido, pode-se verificar na matrícula do imóvel juntada ao processo é de
que a área é de l4.643,6 há.
Como existe pedido de retificação da área total do imóvel, mas sem definição pela
primeira instância, e que impacta nas questões que envolvem os demais pedidos do contribuinte,
os autos devem ser baixados para que seja decidido sobre a referida área.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para DAR PARCIAL
PROVIMENTO para determinar o retorno dos autos a instância a quo, para que se pronuncie
sobre o pedido de retificação da área total do imóvel.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital